Tribunal: STJ
Processo: 2302713-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767623 - SP (2024
/0386311-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA -
SP359560
EMBARGADO
: FRANCISCO LENAIR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: VALMIR FRANCISCO ROQUE PIMENTEL - MG065086
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6dd60f81-16cb-4020-ba19-122756e01fd4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767623 - SP (2024
/0386311-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA -
SP359560
EMBARGADO
: FRANCISCO LENAIR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: VALMIR FRANCISCO ROQUE PIMENTEL - MG065086
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDER JOSÉ DE SOUZA
ao acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ fl. 166).
Em suas razões (e-STJ fls. 173/184), o embargante alega que

"O acórdão ora embargado incorreu em omissão relevante, pois
deixou de enfrentar argumento expressamente suscitado no recurso do
Embargante, referente à coisa julgada material consubstanciada na
manutenção da penhora do imóvel em virtude do julgamento com resolução
de mérito dos embargos de terceiro opostos pela esposa do executado.
(...) O acórdão embargado também se omitiu quanto à eficácia da
coisa julgada material formada na improcedência dos embargos de
terceiro, que buscavam excluir da execução o imóvel penhorado. A decisão
judicial transitada em julgado reconheceu a validade da penhora e indeferiu
o pedido da esposa do executado".

Sem impugnação (e-STJ fls. 1.061/1.067).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica em relação à ausência de afronta ao art. 1.022 do Código de
Documento eletrônico VDA47131804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: 34d1a41b-7948-46ae-b9d5-e263343a6cc6

Processo Civil, circunstância que atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020, e AgRg no
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 24/8/2020).
A propósito, os EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, os quais receberam a seguinte
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Além disso, observe que a parte embargante pretende o exame de mérito do
recurso especial. Porém, esse exame restou prejudicado pela ausência de
preenchimento dos pressupostos recursais e pelo consequente não conhecimento do
recurso, que obstou a abertura desta instância superior e, portanto, a produção do
efeito translativo.
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, uma vez que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para que o mérito
fosse apreciado.
Documento eletrônico VDA47131804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: 34d1a41b-7948-46ae-b9d5-e263343a6cc6

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: 34d1a41b-7948-46ae-b9d5-e263343a6cc6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.767.623 / SP
Número Registro: 2024/0386311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014720520018260292
00023381320018260292
00048264220188260292
144852001
14720520018260292
1472052001826029200023381320018260292
20240000243153
21524697020188260000
23027133520238260000
23381320018260292
292012001002338
48264220188260292
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA - SP359560
AGRAVADO
: FRANCISCO LENAIR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: VALMIR FRANCISCO ROQUE PIMENTEL - MG065086
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WANDER JOSE DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
PAULO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO LIMA ROCHA - SP359560
EMBARGADO : FRANCISCO LENAIR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: VALMIR FRANCISCO ROQUE PIMENTEL - MG065086
TERMO
Documento eletrônico VDA47578495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 6e5d080b-84c1-4a82-9cc8-3425e46c6058

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: 6e5d080b-84c1-4a82-9cc8-3425e46c6058